Tribunal: TJES
Processo: 5013328-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013328-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO GETULIO VARGAS

AGRAVADO: RENATO LUIZ MOREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). LAUDO MÉDICO. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO EDITALÍCIO. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pela Fundação Getulio Vargas contra decisão proferida em ação ordinária que deferiu tutela de urgência para assegurar a participação de candidato na lista reservada a pessoas com deficiência em concurso para o cargo de Guarda Municipal do Município de Vitória. O candidato apresentou laudo médico datado de período superior a seis meses, em desacordo com as normas do edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a exclusão de candidato da lista de pessoas com deficiência, em razão da apresentação de laudo médico emitido fora do prazo máximo estipulado no edital, configura ilegalidade passível de correção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital constitui a lei do concurso e fixa normas garantidoras da isonomia e da igualdade de condições no ingresso no serviço público, de modo que as regras nele contidas vinculam tanto a Administração quanto os candidatos.

4. A intervenção do Poder Judiciário no controle de atos administrativos de bancas examinadoras restringe-se ao exame da legalidade e da observância de princípios constitucionais, sendo vedada a substituição da banca na avaliação de critérios e documentos, conforme entendimento do STF (Tema 485).

5. A exigência contida na alínea c do subitem 6.1.4 do Edital nº 02/2024, que determina a apresentação de laudo médico acompanhado de audiometria recente, datada de até seis meses antes do início da inscrição, não se mostra ilegal ou arbitrária, pois visa garantir a atualidade e fidedignidade da condição de deficiência.

6. O descumprimento objetivo do prazo de validade do laudo médico pelo candidato afasta a probabilidade do direito alegado e legitima o ato administrativo de exclusão da lista especial, sob pena de violação ao princípio da isonomia em relação aos demais concorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas ou critérios de avaliação, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

2. O edital é a lei do concurso e suas normas vinculam os candidatos, sendo legítima a exclusão daquele que apresenta documentação em desconformidade com as exigências temporais expressamente previstas.

3. A exigência de laudo médico recente para comprovação de deficiência em concurso público atende aos princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados: alínea c do subitem 6.1.4 do Edital nº 02/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853 (Tema 485); TJES, Embargos de Declaração Cível Ap – Reex nº 024130447279; TJMS, Mandado de Segurança Cível nº 14196535620248120000; TJSP, Agravo de Instrumento nº 22813262720248260000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto

pela

FUNDACAO GETULIO VARGAS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação nº 5010697-50.2025.8.08.0024, ajuizada por
RENATO LUIZ MOREIRA DE SOUSA
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA E DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS,
que
deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que o Agravado participe da lista reservada para pessoas com deficiência no Concurso Público regido pelo Edital nº 02/2024 para o provimento ao cargo de Guarda Municipal.

Irresignada, a agravante aduz, em suas razões recursais (id. 15444125), em síntese, que: I) não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir a banca examinadora para apreciar os critérios e as normas do edital, sob pena de violação à jurisprudência pacificada do STF (Tema nº 485) e do STJ; II) o edital é a “lei do concurso público”, vincula o candidato, e só pode ser revisto em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso; III) a exclusão do Agravado da lista PCD decorreu do descumprimento do subitem 6.1.4, alínea “c” do edital, visto que o laudo médico apresentado estava fora do prazo de seis meses contados em relação à data de início do período de inscrição; IV) a banca examinadora possui legitimidade presumida, e a decisão agravada carece de respaldo fático e jurídico, devendo ser reformada.

Contrarrazões
pugnando pelo não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica e, no mérito,
pelo
seu
desprovimento (id. 15963788).

É o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013328-39.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDACAO GETULIO VARGAS

AGRAVADO: RENATO LUIZ MOREIRA DE SOUSA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto

pela

FUNDACAO GETULIO VARGAS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, nos autos da ação nº 5010697-50.2025.8.08.0024, ajuizada por
RENATO LUIZ MOREIRA DE SOUSA
em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA E DA FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS,
que
deferiu a tutela provisória de urgência, determinando que o Agravado participe da lista reservada para pessoas com deficiência no Concurso Público regido pelo Edital nº 02/2024 para o provimento ao cargo de Guarda Municipal.

Irresignada, a agravante aduz, em suas razões recursais (id. 15444125), em síntese, que: I) não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir a banca examinadora para apreciar os critérios e as normas do edital, sob pena de violação à jurisprudência pacificada do STF (Tema nº 485) e do STJ; II) o edital é a “lei do concurso público”, vincula o candidato, e só pode ser revisto em caso de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso; III) a exclusão do Agravado da lista PCD decorreu do descumprimento do subitem 6.1.4, alínea “c” do edital, visto que o laudo médico apresentado estava fora do prazo de seis meses contados em relação à data de início do período de inscrição; IV) a banca examinadora possui legitimidade presumida, e a decisão agravada carece de respaldo fático e jurídico, devendo ser reformada.

Contrarrazões
pugnando pelo não conhecimento do recurso, por ausência de impugnação específica e, no mérito,
pelo
seu
desprovimento (id. 15963788).

Brevemente relatado, passo a decidir.

Cuida-se na origem, de ação ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada por Renato Luiz Moreira de Sousa em face do Município de Vitória e da Fundação Getúlio Vargas, objetivando a retificação de sua inscrição no Concurso Público regido pelo Edital nº 02/2024, para a condição de pessoa com deficiência (PCD),

A tutela de urgência requerida pelo Autor em sua exordial foi indeferida através da decisão proferida no id. 65925514 dos autos de origem.

Após a apresentação das contestações pelas partes requeridas, o autor, em sede de réplica, reiterou o pleito de concessão da tutela de urgência anteriormente formulado.

A decisão ora impugnada (ID 15444128), ao apreciar o novo requerimento, deferiu a medida, determinando a inscrição provisória do Agravado na lista de candidatos com deficiência (PCD), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como sua convocação para as fases subsequentes do certame, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, a ora Agravante sustenta que a exclusão do candidato da lista especial decorreu da inobservância literal do subitem 6.1.4, alínea “c” do Edital nº 02/2024, que exige que o laudo médico tenha sido emitido em data não superior a seis meses da data de início do período de inscrição, alegando que o Judiciário não pode atuar como uma “terceira banca examinadora”.

Como cediço, a intervenção do Poder Judiciário no mérito de atos administrativos, como a avaliação de títulos ou a aplicação de critérios de bancas examinadoras, é excepcionalíssima, limitando-se ao exame da legalidade estrita e da observância aos princípios da razoabilidade e da isonomia.

Ao tratar da entrega de documentação para inscrição para as vagas destinadas aos candidatos portadores de deficiência, o Edital do Concurso dispôs expressamente sobre os requisitos do laudo médico referente à deficiência auditiva, senão vejamos:

[...] 6.1.3. O candidato que desejar concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência deverá marcar a opção no link de inscrição e enviar o laudo médico ou parecer específico, na forma do disposto no subitem 6.1.1 (imagem do documento original, em campo específico no link de inscrição), das 16h do dia 15 de abril de 2024 até as 16h do dia 20 de maio de 2024, de acordo com o horário oficial de Brasília/DF, no endereço eletrônico
https://conhecimento.fgv.br/concursos/guardavitoria24
.

6.1.4. O laudo médico, para fins de inscrição, deverá conter:

a) a categoria da deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como a causa da deficiência;

b) a indicação de órteses, próteses ou adaptações, se for o caso;

c)
a deficiência auditiva, se for o caso,
devendo o laudo estar acompanhado de audiometria recente, datada de até 6 (seis) meses antes, contados em relação à data de início do período de inscrição
;

d) a deficiência múltipla, se for o caso, constando a associação de duas ou mais deficiências;

e) a deficiência visual, se for o caso, devendo o laudo estar acompanhado de exame de acuidade em pelo menos um dos olhos, patologia e campo visual. [...]

Analisando atentamente os autos, verifico que o requisito editalício de apresentação de laudo médico emitido no prazo máximo de seis meses, expressamente previsto, não fora suprido pelo candidato.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral), firmou o entendimento de que “
não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
”.

Na intelecção do precedente do Pretório Excelso, este Sodalício caminha no sentido de que “
o edital é a lei do concurso, fixando normas garantidoras da isonomia de tratamento e igualdade de condições no ingresso no serviço público (...), devendo ser cumprido por todos os candidatos
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap – Reex, 024130447279, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 19/10/2022).

Por uma interpretação teleológica, a mesma restrição aplica-se à avaliação dos requisitos formais, salvo em casos de comprovada teratologia ou ilegalidade da norma editalícia em si.

Com efeito, a regra de prazo, prevista no edital, não se afigura manifestamente ilegal ou arbitrária, sendo uma forma de a Administração garantir a atualidade e a fidedignidade da condição de deficiência no momento da inscrição.

Corroborando com tal entendimento, trago à colação a jurisprudência dos Tribunais pátrios,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
PRETENSÃO DE CANDIDATO A CONCORRER COMO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE LAUDO FORA DO PRAZO PREVISTO NO EDITAL.
AUSÊNCIA DE RECURSO EM VIA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM O PARECER. SEGURANÇA DENEGADA.

1. A questão controvertida nos autos diz respeito ao enquadramento do impetrante como candidato portador de deficiência física, no Concurso Público de Provas e Títulos de Promotor de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

2.
A inscrição do impetrante, na condição de pessoa com deficiência, foi indeferida vez que o laudo apresentado pelo impetrante não atendeu ao item 6.5 do edital do certame, bem como à legislação que regulamenta a matéria.

3. Não há nos autos prova robusta no sentido de desconstituir o ato administrativo que retirou o candidato da concorrência como deficiente no certame.

4.

Se o candidato pretende concorrer como portador de necessidades especiais, mas apresenta laudo seis meses fora do prazo previsto no edital, descumpre a regra da lei máxima do concurso, não havendo qualquer ilegalidade no indeferimento da inscrição em tal condição, permitindo-se contudo a participação nas vagas de ampla concorrência.

5. Segurança denegada.

(TJ-MS - Mandado de Segurança Cível: 14196535620248120000 Tribunal de Justiça, Relator.: Des . Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 26/02/2025, 1ª Seção Cível, Data de Publicação: 28/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança.
Decisão agravada que indeferiu pedido de tutela antecipada. Inscrição em vaga de PCD indeferida em decorrência do laudo médico estar fora do prazo estabelecido no edital.
Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC.
Probabilidade do direito e risco de dano imediato que não foram devidamente demonstrados.
Necessidade de formação do contraditório e de maiores elementos de convicção que serão colhidos ao longo da instrução probatória. Decisão mantida. Recurso improvido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22813262720248260000 São Paulo, Relator.: Francisco Shintate, Data de Julgamento: 25/09/2024, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/09/2024)

Na espécie, inexistindo demonstração de ilegalidade no ato da FGV – que apenas aplicou a regra expressa do edital –, o
fumus boni iuris
se inverte, pendendo em favor da Agravante, que defende a aplicação da lei do concurso, em atenção ao princípio da legalidade e da isonomia que deve reger os atos praticados pela Administração Pública.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, conferir-lhe provimento, e cassar a r. decisão liminar proferida pelo Juízo
a quo
, revogando a tutela de urgência concedida e mantendo a exclusão do Agravado da relação de inscritos no Concurso Público regido pelo Edital nº 02/2024 para as vagas destinadas às pessoas com deficiência, ressalvada sua participação na lista de ampla concorrência.

É como voto.